Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTEXTO NEGOCIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DE MÚLTIPLAS AÇÕES CONTRA O ALIENANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelos embargantes para suspensão da penhora que recaiu sobre imóvel. Os embargantes, ora agravantes, alegam ter adquirido o bem imóvel de boa-fé, sem averbação de execução na matrícula à época da aquisição e após realizarem todas as diligências necessárias, incluindo obtenção de certidões negativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito dos embargantes em obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel adquirido, considerando o conhecimento prévio da existência de múltiplas ações contra o alienante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fundada em juízo de probabilidade positivo.
4. A análise da boa-fé do terceiro adquirente não pode se limitar exclusivamente à verificação da existência de averbação na matrícula do imóvel, devendo abranger uma análise contextual do negócio, especialmente quando há sinais evidentes de comprometimento patrimonial do alienante.
5. O conhecimento prévio de múltiplas ações judiciais contra o vendedor, embora não configure automaticamente má-fé, é suficiente para gerar dúvidas razoáveis quanto à manutenção da presunção absoluta de boa-fé dos adquirentes.
6. A obtenção de certidão que revelava múltiplas ações em curso, seguida da deliberada decisão de prosseguir com o negócio, caracteriza assunção consciente de risco incompatível com a alegada boa-fé, não configurando probabilidade suficiente do direito invocado.
7. O perigo da demora não se sobrepõe à necessidade de preservar a efetividade da execução, sendo imperioso oportunizar o contraditório regular para aprofundamento da controvérsia no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A análise da boa-fé do terceiro adquirente em embargos de terceiro não se limita à verificação de averbação na matrícula, exigindo análise contextual do negócio quando há sinais de comprometimento patrimonial do alienante. 2. O conhecimento prévio de múltiplas ações contra o alienante, seguido da decisão de prosseguir com a aquisição, caracteriza assunção consciente de risco incompatível com a alegada boa-fé. 3. A concessão de tutela antecipada em embargos de terceiro exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurada quando há dúvidas razoáveis sobre a boa-fé do adquirente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, acórdão 1270582, 07026995320208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe 13/8/2020.